Tribunal: TJDFT
Processo: 0726453-89.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOFTWARE. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. REJEIÇÃO. PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA NÃO CONFIGURADA. APLICAÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL. MÉRITO. COBRANÇA INDEVIDA. DEVOLUÇÃO DOS VALORES. CABIMENTO. FORMA SIMPLES. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. REPARTIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Em atenção à jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, deve ser aplicado o prazo prescricional decenal previsto no artigo 205 do Código Civil nas hipóteses em que se busque a devolução em dobro de valores indevidamente cobrados oriundos de relação contratual prévia entre as partes. Prejudicial de prescrição afastada.
2. A cobrança duplicada dos serviços prestados, em desacordo com o que fora pactuado, justifica a condenação da prestadora de serviços à devolução dos valores pagos a maior.
3. A incidência da penalidade prevista no artigo 940 do Código Civil exige, além da judicialização da cobrança, nos casos em que acompanhada da constatação de que a dívida já foi quitada ou que se exige mais do que aquilo que é devido, a presença de má-fé no agir da parte demandante, evidenciada pelo nítido propósito de se locupletar irregularmente com a cobrança indevida. Ausentes quaisquer desses requisitos, deve a restituição indébito ocorrer de forma simples.
4. Em se tratando de devolução de valores, a incidência dos juros de mora deve ocorrer a partir da citação (artigo 405 do Código Civil).
5. Quando houver sucumbência recíproca, os ônus sucumbenciais devem ser proporcionalmente distribuídos, nos termos do caput do artigo 86 do Código de Processo Civil.
6. Apelação da requerente conhecida e parcialmente provida. Apelação da requerida conhecida e não provida.